Tribunal: TJPA
Processo: 0002011-79.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-12-04

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0002011-79.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: BRUNNA LETICIA DE SOUZA FERREIRA
AGRAVADO: CIA DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO BRASIL
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1. O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;
2. Não tendo a agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;
3. Agravo Interno não conhecido.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.
Julgamento ocorrido na 33º sess¿o do Plená
rio Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 03 de dezembro de 2020.
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por BRUNNA LETICIA DE SOUZA FERREIRA, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0002011-79.2016.8.14.0000, em face de decisão monocrática de lavra da Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias (fls. 98/102), que negou seguimento ao referido recurso de Agravo de Instrumento confirmando a decisão combatida pela inexistência de conexão ou continência em ter a ação de busca e apreensão e a de rescisão contratual.
Irresignada, a Agravante interpôs recurso de Agravo Interno às fls. 103/120, perante o qual apenas se limitou a tecer argumentos acerca da suposta abusividade das cláusulas do contrato bancário pactuado entre as partes. Sustenta os mesmos argumentos do recurso de agravo de instrumento.
Requer o provimento do Agravo apresentado.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Após redistribuição, coube-me a relatoria (fl.155).
É o relatório.
Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO
1. Razões Recursais
Conforme esclarecido no relatório, o presente Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática de lavra da Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias (fls. 98/102), perante a qual negou seguimento ao referido recurso de Agravo de Instrumento, em razão da inexistência de conexão ou continência em ter a ação de busca e apreensão e a a ação revisional do contrato.
Ocorre que, em suas razões recursais, a parte Agravante não traz qualquer argumento acerca da necessidade de modificação da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.
Isso porque, em sua peça recursal, a parte agravante apenas se limitou a reproduzir os argumentos do seu recurso de agravo de instrumento de fls.2/20, não indicando qualquer injustiça na decisão recorrida, que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.
Por oportuno, ressalta-se que nos pedidos (fl.120), a parte agravante pugnou que seja cassado o ¿despacho¿, no sentido de devolver a posse do bem para o autor, o que demonstra que em 17 laudas de razões recursais, a parte recorrente não ataca a decisão recorrida.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.
Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.
Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros a fim de possibilitar que a parte contrária elabore suas contrarrazões.
Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.
Isso porque, o recorrente deveria ter exposto claramente o motivo pelo qual a decisão atacada não deveria ter negado seguimento ao recurso de agravo de instrumento, não o fez, apenas se limitando a reproduzir argumentos sobre a suposta legalidade das cláusulas do contrato bancário pactuado entre as partes.
Portanto, uma vez que o recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e, não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.
Por oportuno, esclareço que, em que pese poder ocorrer o julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, decido levar a questão ao Colegiado, com o intuito de evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte agravante.
2. Conclusão
Assim, ante os motivos expendidos alhures, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno de fls. 103/120, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.
É como voto.
Belém, 03 de dezembro de 2020.
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator